Tribunal: TJMT
Processo: 1036033-70.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036033-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE GONCALVES REIS - CPF: 800.134.491-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO EM SEGUNDO GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano).

A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por OCLÉCIO SOUZA ALENCAR, em face da decisão de ID nº 4567, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS de nº 1036033-70.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência do débito no valor de R$1.288,02 (mil, duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos) lançado no nome da recorrente pela ÁGUAS CUIABÁ S. A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO. Os danos morais pleiteados foram indeferidos. Os honorários sucumbenciais foram distribuídos em iguais partes na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões de ID nº 45673995 a recorrente aduz que sofreu danos de ordem moral em decorrência da suspensão indevida de fornecimento de água para a sua residência e que a sucumbência não deve ser fixada de forma recíproca.

Ao final, requer o provimento do seu apelo para ser lhe concedida indenização no valor de R$18.740,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais) à título de danos morais e que o ônus sucumbencial seja suportado integralmente pela empresa apelada.

Não foi recolhido o preparo recursal, por ser a parte apelante beneficiária da assistência judiciária.

Em contrarrazões de ID nº 45673998 a recorrida refuta
in totum
as alegações do apelante, pugnando pelo desprovimento do vertente recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A sentença deve ser reformada parcialmente.

In casu
, não se debate a irregularidade ou não da cobrança de valores pela concessionária recorrida da consumidora recorrente, visto que o objeto do recurso trata-se, tão somente, em verificar se esta, sofreu abalo de ordem moral em decorrência da cobrança e da suspensão do fornecimento de água, bem como do ônus sucumbencial.

Há que salientar, inicialmente, a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos arts. 2º e 3º do CDC.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a parte apelante logrou êxito em demonstrar que sofreu danos passíveis de indenização moral e a ocorrência de ato ilícito, assim como o nexo causal entre estes.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, o devedor de débito legítimo não deve ser indenizado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos.

É cediço que suspender indevidamente o fornecimento de água do consumidor é ação culposa e ilícita, o que caracteriza a responsabilidade da parte ré, não havendo que se falar em inexistência de culpa ou nexo de causalidade, nem mesmo em estrito cumprimento de dever legal.

Isso porque a concessionária de serviço público deve ter a sua responsabilidade no evento analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, consoante os termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim dispõe:

“
Art. 37. [...] § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A responsabilidade da prestadora de serviços é, portanto, objetiva, pois decorre de prejuízos causados a terceiros na execução do serviço público.

Assim, tenho que, no presente caso,
restou comprovada a culpa da parte apelada, quando indevidamente suspendeu o fornecimento de água para a parte apelante.

O dever de reparação dos danos causados pela má prestação de serviços pelo fornecedor está definido no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

E, ainda, imperioso destacar o art. 22 da norma consumerista que trata da questão, especificamente relacionada às concessionárias de serviço público, como é o caso dos autos:

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código
”.

Assim, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Desta forma, embora a apelada sustente que agiu no exercício regular de um direito, não há qualquer elemento, nos autos, demonstrando que a ocorrência de algum fato modificativo ou extintivo do direito da apelante.

Dessa forma, é evidente o dever de indenizar.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – SANEAR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Comprovado o pagamento da fatura antes do vencimento, constitui falha na prestação de serviço a suspensão do fornecimento de água.
A ausência de repasse do recebimento da fatura por loja conveniada a instituição financeira não é de responsabilidade do devedor. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que se abstenham de adotar condutas causadoras de danos
.” (TJMT, Ap 87337/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017) – grifei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM PEDIDO LIMINAR –
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço.
Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar.
Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT, Ap 136731/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) – grifei.

Portanto, tenho que houve a falha na prestação do serviço com a suspensão indevida do fornecimento de água, não havendo que se falar em culpa exclusiva desta ou de exercício regular do direito, restando, assim, caracterizado o dano sofrido pela recorrente, e, via de consequência, o dever de indenizar da recorrida.

Superado isto, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Preleciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“Impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.” (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Dano Moral. 5ª ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2007)

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Analisando detidamente os autos, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende à função da indenização, qual seja compensar o dano sofrido pela vítima, servindo ainda como meio inibidor de reincidência do fato lesivo perante o ofensor e toda sociedade.

Quanto ao termo inicial para incidência da correção monetária, no que tange ao valor do dano moral, este deve ser o da data do arbitramento. Tal questão, inclusive, encontra-se sumulada no STJ, por meio do Verbete n° 362: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Por sua vez, o termo
a quo
da incidência dos juros de mora para o dano moral é a data da citação inicial, conforme prevê o art. 405 do CC/2002.
(“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”)
.

Por fim, como a demanda foi reformada, observando o seu resultado final, não há que se falar em sucumbência recíproca, sendo, portanto, inaplicável o art. 86 do CPC no caso em análise.

Conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença atacada, condenando a concessionária apelada
a indenizar moralmente a apelante no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora em 1% (um por cento) ao mês incidentes desde a citação válida e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Nos termos do art. 85 do CPC, fixo as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive de segundo grau, unicamente em prejuízo da recorrida, na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020